Tribunal: TJBA
Processo: 8043261-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043261-89.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA Advogado(s): MARCOS WENGERKIEWICZ APELADO: ANDERSON SANTOS Advogado(s):IARA MARLAN BRAGA FELIX ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDUTA CULPOSA DO LOCATÁRIO. RELATÓRIO DE RASTREAMENTO COM SINAL INVÁLIDO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA INDICANDO ESTOURO DE PNEU. CASO FORTUITO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, na qual se pleiteava o ressarcimento de prejuízos ocasionados em veículo locado que se envolveu em acidente em rodovia federal. A sentença julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Em sede recursal, a Apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e decisão surpresa, em razão do julgamento antecipado da lide sem oportunização de produção probatória. No mérito, defende a existência de culpa do condutor pelo acidente, alegadamente demonstrada por relatório de rastreamento que indicaria excesso de velocidade. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa ou decisão surpresa em razão do julgamento antecipado do mérito sem produção de provas; e (ii) saber se restou comprovada a culpa do condutor do veículo locado pelos danos decorrentes do acidente de trânsito. III. Razões de decidir 3. Não há falar em cerceamento de defesa. O juízo de origem anunciou previamente o julgamento antecipado do mérito, tendo a parte sido regularmente intimada. Ainda assim, permaneceu inerte quanto ao requerimento de produção probatória, o que caracteriza a preclusão temporal da alegação de nulidade. 4. A pretensão probatória se mostra, ademais, inviável, uma vez que o próprio veículo envolvido no acidente foi posteriormente reparado e alienado, impossibilitando eventual perícia técnica para apuração das causas do sinistro. 5. No mérito, a responsabilidade civil exige a comprovação de conduta culposa, dano e nexo de causalidade. Incumbe à parte autora provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. 6. O relatório de rastreamento apresentado registra pico de velocidade em momento de instabilidade do sistema, com indicação de sinal de satélite inválido, circunstância que compromete a confiabilidade da medição e impede sua utilização como prova segura de condução imprudente. 7. Por outro lado, o boletim de ocorrência elaborado pela autoridade rodoviária registra que a perda de controle do veículo decorreu do estouro do pneu, circunstância apta a caracterizar caso fortuito ou força maior, rompendo o nexo causal. 8. As cláusulas contratuais de responsabilização do locatário não afastam a necessidade de comprovação da conduta culposa determinante para o evento danoso, inexistente no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando a parte, regularmente intimada, permanece inerte quanto ao requerimento de produção de provas, operando-se a preclusão temporal. 2. A condenação por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito exige prova segura da conduta culposa do condutor, não sendo suficiente relatório de rastreamento com registro de sinal inválido. 3. O estouro de pneu em rodovia caracteriza caso fortuito apto a afastar o nexo de causalidade”. ____________________________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 9º, 10, 373, I, 357, 85, § 11, e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8043261-89.2022.8.05.0001, em que figura como Apelante Referência Locadora de Veículos Ltda e Apelado Anderson Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator